Tribunal: CARF
Processo: 17284.720339/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720339/2017-46
ACÓRDÃO
2002-009.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA MOTTA DE AZEREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
ARTIGO 112, DO CTN. A aplicação do artigo 112, do Código Tributário
Nacional, é restrita aos casos de interpretação e aplicação de norma que
atribua penalidades.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720339/2017-46
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (fl. 20), resultante
da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016
(ano 2015) (ND no 07/84.280.906 - entrega em 30/03/17 - 2a retificadora - fls.
21/27).
A notificação apurou a restituição indevida a devolver no valor de R$ 1.295,25,
mais acréscimos, resultante da diferença entre o imposto já restituído através da
1a DIRPF retificadora (R$ 2.364,80) e o saldo apurado através de 2a DIRPF
retificadora (R$ 1.069,55).
A ciência do lançamento ocorreu em 13/04/17 (fl. 18), e a impugnação foi
apresentada em 25/04/17 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/17.
A Contribuinte informa que retificou sua DIRPF original em março/16 e em
março/17. A 1a retificadora teria reduzido o valor de rendimentos recebidos de
pessoa física refletindo a veracidade dos fatos, e a 2a retificadora teria corrigido o
valor de bens e direitos.
Ocorre que, nesta última, por um erro de fato, o valor de rendimentos de pessoa
física indevidamente retornou ao valor da declaração original, resultando na
autuação que ora contesta.

A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
alegando em apertada síntese que não tem documentos para comprovar que sua receita não seria
a maior declarada, pois, se trataria de prova negativa e invoca o artigo 112 do CTN.
É o relatório
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720339/2017-46
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a restituição indevida de imposto de renda.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A declaração de rendimentos original apresentada pela Contribuinte em 20/03/16
(fls. 35/41) ofertou à tributação os rendimentos recebidos de pessoa física de R$
6.710,00 (fl. 37) e declarou bens e direitos no valor total de R$ 263.798,48 (fl. 39).
Em 31/03/16, sua 1a declaração retificadora (fls. 28/34) reduziu os rendimentos
de pessoa física para R$ 2.000,00 (fl. 30).
Em 31/03/17, sua 2a declaração retificadora (fls. 21/27), objeto de análise da
notificação, restabeleceu os rendimentos para R$ 6.710,00 (fl. 23) e reduziu o
valor de bens e direitos para R$ 88.631,45 (fl. 25).
Acerca da retificação da declaração de rendimentos, pertinente se faz reproduzir
o art. 832 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os prazos de vencimento do imposto.
Utilizando-se da faculdade acima e transmitindo a 2a declaração retificadora, a
Impugnante substituiu integralmente sua 1a declaração retificadora, apurando na
2a retificadora o saldo de imposto a restituir de R$ 1.069,55 (fl. 26) em
detrimento do saldo anterior de R$ 2.364,80 (fl. 33).
Sendo detectado pela Fiscalização que o valor de R$ 2.364,80 já havia sido
creditado à Contribuinte em 15/09/16 (fl. 47), devidamente foi caracterizada a
infração da restituição indevida a devolver no valor correspondente à diferença
de R$ 1.295,25, através da notificação.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720339/2017-46
4
Em sua defesa, apesar de a Contribuinte alegar que o correto rendimento
recebido de pessoas físicas teria sido de R$ 2.000,00, ao invés dos R$ 6.710,00
declarados, não apresentou qualquer documento correspondente para
comprovar o alegado.
É de se ressaltar que os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11 cominam à
Interessada apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
É de se esclarecer, também, que as alegações acerca do cometimento de erros
involuntários não são suficientes para eximir sua responsabilidade em relação ao
feito, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Desta forma, concluo que a exigência deve ser mantida, uma vez que a 2a
declaração retificadora, que substituiu integralmente a 1a retificadora, apurou um
saldo de imposto a restituir menor que o valor já restituído à Contribuinte, no
valor correspondente a R$ 1.295,25.
Por fim, quanto à breve explanação da Recorrente sobre a aplicação do artigo 112,
do Código Tribunal Nacional, cabe ressaltar que o citado artigo trata tão somente da aplicação do
conceito in dubio pro contribuinte para os casos de aplicação de penalidades.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720339/2017-46
5
Vejamos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I ­ à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III ­ à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Tendo em vista que a Recorrente em nenhum momento apresentou qual o conflito
interpretativo relacionado à aplicação da multa de ofício, de nada serve a mera citação de aludido
artigo. De outro modo, se a Recorrente buscava amparo nesse dispositivo para evitar que o tributo
seja lançado em decorrência das diferentes informações constantes de suas declarações; não há
como aplicar tal artigo, haja vista não se tratar de interpretação de norma de caráter punitivo, mas
sim de interpretação dos fatos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original